Tribunal: TJES
Processo: 0017324-75.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017324-75.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEIDSON SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017324-75.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDSON SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEIDSON SOARES DA SILVA
, em face da r. sentença de fls. 83/87, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em ambiente doméstico (artigo 129, §9º e 147, do CP).

Em suas razões, às fls. 93/96, requer a absolvição em relação ao crime de lesões corporais por insuficiência de provas e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (fls.

97/98) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2965102) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo

610 do CPP.

Vitória, 8 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0017324-75.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDSON SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da r. sentença que
condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em ambiente doméstico (artigo 129, §9º e 147, do CP), requerendo a absolvição em relação ao crime de lesões corporais e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a autoria e a materialidade d
o crime de lesão corporal em âmbito doméstico
e a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita, bem como não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Em detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
do crime de lesão corporal pode ser identificada pelo boletim unificado (fls. 17/18), no qual consta que a vítima possuía
“algumas escoriações no braço direito e esquerdo além de dores nas pernas provenientes de chutes e pauladas
”, bem como pelo

laudo do departamento médico legal (fls. 19), no qual consta a ofensa a integridade física da vítima por meio de
“equimose e edema no cotovelo direito”
, produzida por
“instrumento contundente”.

A
autoria
, por sua vez, pode ser observada pelo depoimento da vítima, no qual relata em sede inquisitorial (fl. 48):

[...] que disse a Leidson que estava cansada de sustentar a casa sozinha e que essa obrigação seria dele; que Leidson ficou muito nervoso e partiu em sua direção
lhe agredindo com socos, tapas e chutes pelo corpo
; que Leidson ainda
pegou um cabo de vassoura e desferiu em sua direção
; que
colocou o braço na frente para se proteger e o cabo da vassoura acertou fortemente seu braço
; que para se defender conseguiu segurar o pescoço de Leidson e o empurrou; que Leidson bateu a cabeça na quina da parede e nesse momento aproveitou para sair da casa e acionar a policia; que enquanto saia da casa,
olhou pra trás e vi Leidson de posse de uma faca; que Leidson gritou dizendo "eu vou acabar com você, se você chamar a polícia e eu for preso, quando sair eu te mato”
; [...](grifos nossos)

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas anteriormente (fl. 78):

[...] QUE são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; QUE na data dos fatos coabitava com
o acusado e ele lhe desferiu tapas, chutes, socos, chutes pelo corpo e golpes com um puxador de mochila
;
QUE o acusado ainda afirmou ‘já estou todo sujo mesmo e se chamar a policia eu vou te matar
'; QUE após os fatos cessou o relacionamento e posteriormente se reconciliaram; QUE no final de 2018 se separaram novamente e o acusado vem tentando a reconciliação não sendo aceito pela informante. [...] (grifos nossos)

As declarações prestadas pelos policiais que participaram da ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do apelante corroboram o depoimento prestado pela vítima:

[...] que por determinação do CIODES esta guarnição prosseguiu até a rua 64 (sessenta e quatro) para averiguar uma possível vias de fato entre casal, chegando no endereço
encontramos a Sra. Ana Claudia Batista Gomes sentada na calçada de sua residência, a mesma nos informou que teria sido agredida pelo seu companheiro, o Sr. Leidson Soares da Silva, e que no momento se encontrava ali pois estava com medo de entrar na residência. Ana possuía algumas escoriações no braço direito e esquerdo além de dores nas pernas provenientes de chutes e pauladas.
Já o Sr. Leidson possuía escoriações no pescoço e boca.
[...] (Declarações prestadas por Carlos Henrique Tavares de Sena, policial militar, na esfera policial – fl. 08). (destacou-se)

Importante ressaltar que o apelante confessou, em sede inquisitorial (fl. 14), que
“deu socos e uma vassourada em A.C.; que na hora da raiva acabou fazendo ameaças a A.C.”,
não comparecendo em audiência para prestar seu depoimento judicial (fl. 77).

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

As agressões relatadas pela vítima são compatíveis com as lesões observadas e descritas pelo perito no Laudo de Lesões Corporais de fl. 19, demonstrando a agressão física praticada pelo réu, contribuindo para a formação da necessária coesão e harmonia do conjunto probatório.

Tais fatos demonstram, inclusive, que as eventuais agressões da vítima contra o réu foram efetuadas como forma de defesa contra a injusta agressão que estava sofrendo, estando ela amparada pela legítima defesa, ao contrário do réu, que em momento algum esteve sob o manto da referida causa excludente, pois ausentes os requisitos do art. 25, do CP.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
3.
A configuração da legítima defesa enquanto excludente de ilicitude requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 25 do CP.
4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº 0017324-75.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDSON SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA: APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar que o réu praticou as lesões corporais na vítima, ensejando a responsabilidade criminal do recorrente.

2.

Em

casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 8 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.